Tribunal: TJMT
Processo: 1034565-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034565-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[APARECIDA ALMEIDA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 688.635.511-20 (RECORRENTE), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO), JONAS FERNANDES NUNES - CPF: 053.219.171-40 (ADVOGADO), KASCIANY ALMEIDA FRANCA PRADO - CPF: 052.782.691-03 (RECORRENTE), A L DA SILVA GUEDES - ME - CNPJ: 22.579.268/0001-62 (RECORRIDO), A L DA SILVA GUEDES - ME - CNPJ: 22.579.268/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAL. AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO CAUSÍDICO EM AUDIÊNCIA PARA PRAZO DE JUSTIFICATIVA.

ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO LINK SEM PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção por contumácia, ante a ausência injustificada da parte promovente a audiência de conciliação, condenando a parte autora em custas processuais conforme orienta o enunciado n° 28 do FONAGE.

2.
Pretensão recursal pela parte promovente. No caso, verifica-se que apesar da justificativa, não há provas de problema no link ou de que os causídicos conversaram sobre tal problemática como suscita em via recursal, fato é que a parte autora faltou à solenidade e sequer o causídico compareceu à audiência para justificar ou solicitar prazo para juntada de documentos que subsidiassem a remarcação da audiência.

3.
A audiência foi realizada em 28/04/2022, sem o comparecimento de nenhuma das partes, mesmo devidamente intimadas do ato.

4.
O causídico da parte promovente sequer juntou provas fossem
prints
da tela no dia e horário da aprazada audiência.

5.
Ato em que deveria ter juntado de imediato o
print
para remarcação do ato, ou ao menos comparecido à solenidade pugnando por concessão de prazo para a juntada de documentação e justificativa. Não há qualquer documentação comprovando suas alegações.

6.
O reconhecimento da contumácia é medida que se impõe, em razão da ausência injustificada da parte autora em audiência, assim como, a sua condenação ao pagamento de custas processuais, conforme enunciado FONAJE 28.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023